Tribunal: TJES
Processo: 5004026-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004026-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI PINHEIRO LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Manutenção. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente, denunciado pela suposta prática de crimes relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro, em concurso material, visando à revogação da custódia cautelar. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de fundamentos concretos para a prisão, bem como a presença de condições pessoais favoráveis. A decisão liminar foi indeferida, sendo mantida a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos da legislação processual penal; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, medida excepcional, encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela suposta atuação estruturada e reiterada em organização criminosa, o que demonstra periculosidade social e risco à ordem pública.

4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que o processo tramita regularmente, considerando a complexidade da causa, já tendo sido encerrada a instrução criminal e encontrando-se em fase de alegações finais.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

6. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência destas para neutralizar os riscos decorrentes da atuação em organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004026-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI PINHEIRO LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Geovani Pinheiro Lopes
, no qual se aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, buscando a revogação da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal nº 0008155-43.2023.8.08.0048, instaurada para apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, §2º e §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 1º, §1º e §4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, que o paciente se encontra submetido à custódia cautelar há aproximadamente um ano, que a instrução criminal já foi encerrada, encontrando-se o processo em fase de alegações finais, e que inexistem elementos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade empresarial e é arrimo de família, circunstâncias que afastariam qualquer risco de evasão ou de comprometimento da aplicação da lei penal.

Acrescenta que a segregação cautelar estaria fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, em afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, encontra disciplina no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo admissível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de necessidade para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso sob exame, embora a defesa sustente inexistirem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, verifica-se que a segregação preventiva decorre de investigação voltada à apuração de delitos graves relacionados à organização criminosa e à lavagem de capitais, infrações que, por sua própria natureza, envolvem elevada complexidade investigativa e potencialidade lesiva acentuada ao tecido social e à ordem econômica.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva não pode se apoiar exclusivamente na gravidade abstrata do delito, exigindo-se fundamentação concreta.

Entretanto, também é pacífico o entendimento de que a gravidade concreta das circunstâncias do fato e o modo de atuação do agente podem justificar a custódia cautelar, especialmente quando evidenciada atuação estruturada e organizada voltada à prática reiterada de ilícitos.

Nos autos da ação penal de origem, conforme se extrai dos elementos informativos que instruem a persecução penal, a imputação dirigida ao paciente não se limita a episódio isolado, mas se insere em contexto de atuação estruturada e coordenada, circunstância que evidencia periculosidade social concreta e reforça a necessidade da medida extrema para resguardo da ordem pública.

Registre-se que a prisão preventiva, em hipóteses dessa natureza, não se destina à antecipação de eventual reprimenda penal, mas sim à neutralização de risco concreto decorrente da atuação de organizações estruturadas, cujas atividades, em regra, apresentam elevada capacidade de reiteração delitiva e de ocultação de proveitos ilícitos.

No que tange à alegação de ausência de fundamentos concretos, observa-se que o decreto prisional se encontra lastreado em circunstâncias relacionadas à dinâmica delitiva e à necessidade de interrupção de atividades potencialmente vinculadas à organização investigada, elementos que, em princípio, evidenciam adequação da medida cautelar.

A defesa também sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, notadamente residência fixa, atividade lícita e condição de arrimo de família.

Todavia, conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria, condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indiquem a necessidade da custódia cautelar.

No tocante à alegação de excesso de prazo, igualmente não assiste razão à defesa.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus e a necessidade de produção de provas.

A ação penal de origem envolve imputações relacionadas à organização criminosa e lavagem de capitais, delitos que, por natureza, demandam análise de grande volume de dados financeiros, documentos e eventuais diligências investigativas complexas. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite maior elasticidade na avaliação da duração do processo.

Além disso, a própria defesa reconhece que a instrução criminal já foi encerrada, encontrando-se o processo em fase de alegações finais.

Tal circunstância demonstra que o feito avançou regularmente em sua marcha processual, inexistindo paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Com efeito, a conclusão da fase instrutória evidencia que a persecução penal se encontra em estágio avançado, aproximando-se do julgamento de mérito, circunstância que enfraquece a tese de excesso de prazo.

Cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em excesso de prazo quando o processo apresenta tramitação regular e compatível com a complexidade da causa, sobretudo quando já encerrada a instrução criminal.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal providência somente se mostra adequada quando as circunstâncias do caso revelarem suficiência de medidas menos gravosas para neutralização do risco processual.

No presente caso, todavia, considerando a natureza dos delitos imputados e o contexto de atuação criminosa estruturada descrito nos autos da persecução penal, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, suficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar os interesses tutelados pela medida extrema.

Por fim, não se verifica, a partir dos elementos trazidos aos autos, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

A custódia cautelar encontra respaldo em fundamentos que, em análise própria desta via estreita, revelam-se juridicamente idôneos, inexistindo demonstração inequívoca de constrangimento ilegal.

Diante dessas considerações, não se evidenciam elementos aptos a autorizar a revogação da prisão preventiva, tampouco a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.